Tribunal: TJSP
Processo: 1023237-76.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000262867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023237-76.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante JOSENI MARQUES SOUZA DE GOIS (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e ABC SAM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1023237-76.2018.8.26.0564/50000 – São Bernardo do Campo – VOTO No 44976 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1023237-76.2018.8.26.0564/50000
Comarca:SÃO BERNARDO DO CAMPO 9a Vara Cível
Juiz: Patrícia Svartman Poyares
Embargante: Joseni Marques Souza de Gois
Embargdos: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e Abc Sam Telecomunicações Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 44.976
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSENI
MARQUES SOUZA DE GOIS frente a acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação interposto nos autos da ação de indenização proposta
em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. e ABC SAM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Aduz a embargante que houve contradição no julgado, pois
deixou de considerar que as embargadas são “conhecidas por sua conduta
contumaz em lesar consumidores”. Por fim, sustenta que os embargos têm
a finalidade de prequestionamento quanto aos artigos 5o, incisos V, IX e X,
da Constituição Federal, 186 do Código de Processo Civil e 14 do Código
de Defesa do Consumidor.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1023237-76.2018.8.26.0564/50000 – São Bernardo do Campo – VOTO No 44976 - 3 -
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar, de forma clara, precisa e
coerente, todos os pontos relevantes da discussão.
Não há qualquer possibilidade de dúvida quanto aos
fundamentos apresentados para a solução adotada, bem se evidenciando
que os argumentos expostos pela embargante não visam buscar
esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se dirigem à revisão do
que se decidiu, buscando conferir efeito infringente ao recurso, o que se
mostra inadmissível.
De qualquer modo, deve-se destacar que a contradição que
justifica os embargos de declaração é aquela decorrente da existência, no
texto do acórdão, de expressões com sentidos contrários, de modo a
impossibilitar que se tenha conhecimento do seu exato sentido, gerando
dúvida. Isso efetivamente não ocorre na situação em exame, em que se
percebe a inteira coerência do conteúdo do julgado.
O julgado deixou bem claro que não restou caracterizada a
ocorrência de dano moral na hipótese, pois o fato noticiado nos autos,
segundo o entendimento da Turma Julgadora, não passou de simples
transtorno, insuficiente para identificar a situação de sofrimento da alma,
tendo sido exaustivamente analisado o assunto.
Trata-se da manifestação do convencimento com base nos
elementos constantes dos autos.
O direito de obter a reparação pressupõe, além da conduta
ilícita do agente, a presença do dano dela decorrente. A falta de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1023237-76.2018.8.26.0564/50000 – São Bernardo do Campo – VOTO No 44976 - 4 -
desses requisitos afasta a possibilidade de falar em responsabilidade. E o
acórdão expressou o convencimento, com base nos elementos dos autos,
de que não resultou evidenciada a ocorrência de dano, o que impossibilita
cogitar do pretendido direito à reparação.
O texto é suficientemente claro e não enseja qualquer dúvida
de entendimento.
Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer, tendo o
pronunciamento abordado todas as questões pertinentes ao tema e
exaurido plenamente a matéria relevante, de forma coerente e
suficientemente fundamentada, sem a ocorrência de violação aos artigos 5o,
incisos V, IX e X, da Constituição Federal, 186 do Código de Processo Civil
e 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou a quaisquer outros
dispositivos de ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator